Tribunal: STF
Processo: RE 889230
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 119, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.